Tribunal: TJES
Processo: 0016728-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016728-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO RIGAMONTE CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA NO OMBRO E COLUNA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício acidentário, formulado em ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alega que a doença em seu ombro esquerdo guarda relação causal ou concausal com as atividades laborais desenvolvidas, sustentando que a perícia oficial não considerou adequadamente as condições de trabalho e sua limitação física pré-existente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade ou concausalidade entre a doença apresentada e o trabalho desempenhado pelo segurado; (ii) apurar se há perda ou redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício acidentário exige a presença cumulativa de três requisitos: acidente (ou concausa), perda ou redução da capacidade de trabalho, e nexo causal entre o acidente e a limitação funcional, nos termos da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial, corroborado por complementação posterior, conclui pela inexistência de redução funcional ou incapacidade laboral e pela ausência de nexo causal ou concausal entre a doença do ombro esquerdo e as funções exercidas, indicando tratar-se de patologia degenerativa de evolução lenta e independente da atividade profissional.

A perícia técnica destaca que o período de vínculo com a empresa mencionada foi curto e que as atividades realizadas não apresentavam risco ergonômico relevante, ao contrário do labor anterior do autor como portuário, o qual também não restou caracterizado como concausa efetiva.

A jurisprudência admite o afastamento do laudo oficial apenas diante de provas robustas e tecnicamente qualificadas em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto, não sendo suficiente a discordância subjetiva do autor ou a invocação genérica do princípio in dubio pro operario.

A prova técnica atestou ainda a ausência de incapacidade atual e a inexistência de indicação para reabilitação profissional, afastando definitivamente os requisitos legais exigidos para o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nexo causal ou concausal entre a patologia apresentada e o trabalho exercido, aliada à inexistência de incapacidade laborativa, inviabiliza a concessão de benefício acidentário.

A desconsideração do laudo pericial judicial somente se justifica quando presente nos autos prova técnica contrária, sólida e consistente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, § 1º, “a”; 59; 62; 86. CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012709820218080014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado: 20/02/2025; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024940-36.2015.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado: 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016728-84.2019.8.08.0024

APELANTE: PABLO RIGAMONTE CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Pablo Rigamonte Correa em face da Sentença de fls. 128/135, proferida pela MMª. Juíza da Var
a Especializada em Acidente de Trabalho
da Comarca de Vitória que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Acidentária
ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Nas razões de ID 7473350, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento, em suma, de que o laudo pericial não considerou adequadamente as condições de trabalho e a existência de uma limitação congênita. Alega que a patologia que acomete seu ombro esquerdo possui relação de causalidade, ou ao menos de concausalidade, com as atividades que desempenhava, argumentando que a perícia judicial foi falha ao não sopesar adequadamente as condições de trabalho e suas particularidades físicas.

Como cediço, de acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários (Lei nº 8.213/91), o
auxílio-doença
será devido quando o Segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59) e, quando for insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (art. 62) e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Logo, para a concessão de qualquer benefício acidentário há que se reunir 3 (três) requisitos, quais sejam: (
i
) prova do acidente; (
ii
) perda ou redução da capacidade de trabalho e; (
iii
) nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Depreende-se do laudo pericial (fls. 73/86 complementado pela petição de fls. 103/104) que o Apelante foi diagnosticado com doença crônico-degenerativa na coluna e no ombro esquerdo.

A perita foi taxativa ao responder negativamente aos quesitos que indagavam sobre a redução parcial da capacidade de trabalho e à existência de nexo causal ou concausal entre a patologia e o ofício exercido, esclarecendo que as alterações degenerativas observadas nos exames de imagem são de longa data e que o tempo de vínculo laboral com a empresa Chocolates Garoto S/A (cerca de um ano e meio antes do primeiro afastamento, em 2013) não seria suficiente para provocar ou agravar tais lesões, que possuem evolução insidiosa e progressiva, independentemente da atividade laboral.

Vale transcrever ainda trecho dos esclarecimentos prestados pela
expert
, que elucida a questão:

“É necessário esclarecer mais uma vez que o tempo de trabalho exercido na empresa de vinculo não teria potencial nem risco para provocar lesões no ombro do autor e é impossível desconsiderar os anos laborados como portuário, onde aí sim, as atividades se caracterizam por intensa movimentação de pesos variados. As lesões articulares, tendínea, exceto em traumas agudos, não surgem num curto espaço de tempo, mas sim em anos de evolução.

Deve-se chamar a atenção também para o fato do autor ter permanecido 5 anos afastado do trabalho, e ao retornar para o setor DESMANCHE, onde as tarefas não possuem nenhum risco para ombros, o autor apresentou piora com necessidade de cirurgia; portanto, mais uma vez ficando constatado que o labor como auxiliar de produção não interferiu na doença, nem causando e nem agravando a mesma.” (fl. 104)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a patologia que acomete o Apelante, por sua natureza puramente degenerativa, não se equipara a doença do trabalho, nos termos do que dispõe expressamente o art. 20, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 8.213/91.

Cumpre salientar que embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil - CPC, a sua desconsideração somente se justifica quando presentes nos autos outros elementos probatórios robustos e tecnicamente consistentes que apontem em direção oposta.

Na hipótese, entretanto, o Apelante não logrou êxito em produzir qualquer prova capaz de infirmar a solidez e a coerência do trabalho pericial, que se baseou em exames médicos, no histórico do segurado e em exame clínico criterioso, de modo que a mera discordância com as conclusões da perita e a invocação genérica do princípio
in dubio pro operario
não são suficientes para desconstituir uma prova técnica conclusiva.

Ressalte-se que a perícia também foi categórica ao atestar que, na data do exame, o Apelante não apresentava incapacidade para o trabalho, encontrando-se com o quadro clínico estabilizado e com os movimentos articulares preservados, não havendo sequer indicação para reabilitação profissional, circunstância que igualmente aponta para a impossibilidade de concessão do benefício pleiteado.

Em situação semelhante, assim tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE . JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO . ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Alexandro Ferrari contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos de ação de restabelecimento de benefício por incapacidade ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita; e (ii) verificar se o apelante faz jus ao restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, com base na alegação de incapacidade e no nexo causal entre a patologia e a atividade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita com base no art . 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que prevê isenção de custas e verbas sucumbenciais em ações relativas a acidente do trabalho, ainda que a parte não tenha comprovado hipossuficiência econômica suficiente para a concessão do benefício nos moldes do Código de Processo Civil. 4. Reconhece-se que, em ações que envolvam acidente de trabalho ou doença ocupacional, a competência para julgamento é da Justiça Estadual, nos termos do art . 109, inciso I, da Constituição Federal, e das Súmulas 235 e 501 do STF e 15 do STJ, mesmo que não seja reconhecido nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral. 5. A análise do laudo pericial indica que as patologias apresentadas pelo autor (osteonecrose, discopatia e protrusão discal) não possuem nexo de causalidade ou concausa com a atividade laborativa, sendo classificadas como de origem degenerativa. 6 . A concessão de benefícios acidentários exige a comprovação de três elementos: (i) acidente de trabalho ou doença ocupacional; (ii) nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral; e (iii) incapacidade laborativa parcial ou total. Ausentes esses requisitos, não se reconhece o direito ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário. 7. Ainda que o laudo pericial seja preponderante em matéria acidentária, o juiz não está vinculado a ele, mas deve fundamentar adequadamente sua decisão com base nas provas dos autos . No caso, o laudo pericial elaborado por profissional habilitado foi conclusivo e corroborado por outros elementos probatórios, indicando ausência de incapacidade laboral relacionada ao trabalho. 8. Restando afastado o direito ao benefício acidentário, não se descarta a possibilidade de o autor pleitear, em nova demanda perante a Justiça Federal, benefício previdenciário de natureza não acidentária. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, deferindo a assistência judiciária gratuita ao apelante, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de restabelecimento do benefício acidentário . Tese de julgamento: 1. A competência para ações relativas a acidente de trabalho, ainda que não reconhecido o nexo causal, é da Justiça Estadual. 2. Para a concessão de benefícios acidentários, é indispensável a comprovação de acidente de trabalho ou doença ocupacional, do nexo causal com a atividade laborativa e da incapacidade laborativa, sendo que a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício . 3. Em demandas de acidente do trabalho, aplica-se a isenção de custas e verbas sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 86, 129, parágrafo único; CPC, art . 85, § 3º; Súmulas 235 e 501 do STF; Súmula 15 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22 .115079-0/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 19/10/2022; TJES, Apelação Cível nº 024219000551, Rel . Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08/06/2021; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0015386-14.2014 .8.08.0024, Rel. Des . ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 03/09/2015. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012709820218080014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado: 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA ALEGADA PARA A FRATURA DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO) . RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado. 2 . Inexistência de provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guardem alguma relação (nexo causal ou concausal) com o trabalho desenvolvido nos Correios, tratando-se de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização. 3. Em relação à fratura em uma das pernas da apelante em 2014, embora o nexo causal seja incontroverso – acidente de trajeto ao trabalho-, após o tratamento e consolidação da lesão, não se observam sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora anteriormente reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo) e já trabalhava por sete anos, como atestado na perícia técnica. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024940-36.2015.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado: 23/03/2023)

Logo, dos 3 (três) requisitos necessários à concessão do benefício requerido, tem-se que 2 (dois) deles não se fazem presentes, quais sejam,
perda ou redução da capacidade de trabalho e nexo de causalidade ou concausalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral, sendo de rigor
a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais em observância ao art. 129, parágrafo única, da Lei nº 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.